Tribunal: TJES
Processo: 5012672-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012672-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO FIXADOS EM REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU. ART. 516, II, CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado dativo contra decisão da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES, que indeferiu o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 no bojo de representação por ato infracional. O pedido visava ao prosseguimento da execução, sob o argumento de que a competência funcional para tanto é do próprio juízo que arbitrou a verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juízo da Infância e Juventude que arbitrou os honorários advocatícios processar e julgar o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal diante do caráter alimentar da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 516, II, do CPC dispõe expressamente que o cumprimento da sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, norma de competência funcional absoluta que busca assegurar o sincretismo processual.

4. A tentativa de cumprimento no Juizado Especial da Fazenda Pública foi rejeitada em decisão confirmada pela Turma Recursal, que reconheceu a competência do juízo que fixou os honorários, evitando a perpetuação de conflitos negativos de competência.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo sem previsão expressa no art. 148 do ECA, a execução de honorários fixados pelo Juízo da Infância e Juventude compete ao próprio juízo especializado, em conformidade com os arts. 148 e 152 do ECA, 24, § 1º, da Lei 8.906/1994 e 516, II, do CPC.

6. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante nº 47 do STF, o que evidencia o
periculum in mora
e reforça a necessidade de pronta tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios arbitrados em favor de defensor dativo deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão no primeiro grau de jurisdição.

2. A competência do Juízo da Infância e Juventude abrange a execução de honorários por ele fixados em processos de sua jurisdição, sem que isso implique violação às regras do ECA.

3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, legitimando a concessão de tutela de urgência para assegurar o direito do advogado dativo.

Dispositivos relevantes citados
:
ECA, arts. 148 e 152; Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), art. 24, § 1º; CPC, arts. 516, II, e 535, § 3º; Lei 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ, REsp nº 1859295/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.05.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100190040657, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 17.03.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100190023430, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (Subst. Julio Cesar Costa de Oliveira), 3ª Câmara Cível, j. 03.03.2020; TJES, Recurso Inominado nº 5031490-44.2024.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012672-82.2025.8.08.0000

AGRA
VANTE:
ELIAS JOAQUIM DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da ação da Representação por Ato Infracional nº 0006684-03.2023.8.08.0012, que indeferiu o cumprimento de sentença postulado pelo Agravante, que visava ao recebimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de honorários advocatícios, arbitrados em decorrência de sua atuação como advogado dativo em favor de três adolescentes no bojo do mencionado processo.

O Agravante sustenta
(i)
o equívoco manifesto da decisão, argumentando que a competência para processar o cumprimento de sentença é, inequivocamente, do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme a expressa dicção do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil; e
(ii)
que em momento anterior, intentou o cumprimento de sentença perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (Processo nº 5031490-44.2024.8.08.0024), contudo, aquele órgão jurisdicional, em decisão confirmada em sede recursal pela Turma Recursal, declinou de sua competência com base no mesmo dispositivo legal ora invocado, afirmando que a execução dos honorários dativos deveria ser promovida perante o juízo que os arbitrou, qual seja, a 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica.

Argumenta, ainda, a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, notadamente o
periculum in mora
, evidenciado pelo caráter alimentar da verba honorária indispensável ao seu sustento, e o
fumus boni iuris,
amparado na legislação processual e na jurisprudência colacionada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica para processar e julgar o cumprimento de sentença, garantindo-lhe o direito de prosseguir com os atos executórios.

O Agravo de Instrumento em tela foi inicialmente distribuído à Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, a qual declinou de sua competência por entender que o título executivo judicial – a verba honorária devida ao advogado dativo – foi constituído em sentença proferida no bojo da Representação por Ato Infracional nº 0006684-03.2023.8.08.0012, no bojo da qual foi interposta Apelação Cível, da qual fui Relator (ID 15375012).

Na decisão de ID 15386014 foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do Cumprimento de Sentença nos autos do Processo nº 0006684-03.2023.8.08.0012, perante o Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, que deverá processar o feito nos seus ulteriores termos, até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

A despeito de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 15700231).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID 15772981) pelo
provimento
ao recurso.

Pois bem.

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece, de forma que não admite tergiversações, que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
"o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
".

Trata-se de norma de competência funcional, de caráter absoluto, que visa a preservar o sincretismo processual e a assegurar que o magistrado que teve contato com a causa e formou o título executivo seja o responsável por garantir a sua efetivação.

A situação do Agravante é emblemática e merece a pronta tutela jurisdicional, pois ele se vê em um verdadeiro impasse processual, um ciclo de declínios de competência que o impede de exercer seu legítimo direito à percepção dos honorários fixados judicialmente por seu trabalho.

Conforme robustamente demonstrado, ao tentar executar o título no Juizado Fazendário, foi decidido que a competência era da Vara da Infância e Juventude; agora, ao buscar o cumprimento perante esta, a mesma se declara incompetente, criando uma inaceitável denegação de justiça por via oblíqua.

A tese do Agravante é corroborada por decisão proferida no bojo do Recurso Inominado nº 5031490-44.2024.8.08.0024, que, ao analisar a mesma questão de fundo entre as mesmas partes, assim deliberou:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 516, II, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença movido para pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar pedido de cumprimento de sentença que arbitrou honorários advocatícios de advogado dativo, em caso de sentença prolatada por outro Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

4. Em caso de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo contra o Estado, o procedimento correto é que o advogado promova a execução/cumprimento de sentença perante o juízo que arbitrou os honorários, e não diretamente no Juizado da Fazenda Pública, mesmo que o pedido seja contra o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: art. 100 da CF/88, Lei nº 12.153/2009, arts. 516,II, art. 535, § 3º, e art. 535, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190040657, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020; TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 100190023430, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020.

Sobre o tema objeto do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que a competência para execução de honorários advocatícios arbitrados no juízo da infância e juventude é da própria justiça especializada onde se formou o título exequendo, ao assim decidir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DESSA MESMA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA EXEQUENTE. 1. O viés taxativo do art . 148 do ECA, no que estabelece as importantes competências da Justiça da Infância e da Juventude, sem contemplar expressamente a execução de verba honorária por ela arbitrada, não induz, só por si, a incompetência daquele Juízo especializado para o cumprimento/efetivação do montante sucumbencial. 2.
Da combinada leitura dos arts. 148 e 152 do ECA, 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia e 516, II, do CPC/15, depreende-se que, como regra, o cumprimento da sentença, aí abarcada a imposição sucumbencial, deve ocorrer nos mesmos autos em que se formou o correspondente título exequendo e, por conseguinte, perante o Juízo prolator do título
. 3.
Ressalte-se que tal solução longe está de inquinar ou contrariar as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude (art. 148 do ECA), porquanto a postulada verba honorária decorreu de discussão travada em causa cível que tramitou no próprio Juízo menorista, razão pela qual não há falar, no caso concreto, em desvirtuamento de sua competência executória
. 4. Por fim, impende realçar que a mesma Lei n. 8.069/90 (ECA), por seu artigo 152, assinala que
"Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente"
, autorizando, no ponto, a supletiva aplicação do referido art. 516, II, do vigente CPC, segundo o qual
"O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante [ ...] o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição"
. 5. Recurso especial da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais provido.

(STJ - REsp: 1859295 MG 2020/0018703-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)
- destaquei

Igualmente presente se faz o
periculum in mora
. Os honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 47 possuem natureza alimentar.

A remuneração pelo trabalho desempenhado pelo advogado é essencial ao seu sustento e ao de sua família, de modo que a protelação no recebimento de tais valores, representa um dano concreto e de difícil reparação. A demora não consiste apenas em postergar o pagamento, mas em impedir o próprio início do procedimento executório, o que é ainda mais grave.

Por tais razões, confirmando a decisão liminar,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a competência da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nos autos do Processo nº 0006684-03.2023.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

Acompanho o e. relator.

É como voto.